Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cominatória e indenizatória, com a pretensão de limitação dos descontos em conta bancária do autor alusivos às dívidas oriundas de empréstimos a 30% dos seus rendimentos depositados em conta corrente.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência para limitar os descontos em conta corrente e indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante-autor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de limitação dos descontos promovidos pelo Banco-réu na conta corrente em 30% do valor da remuneração líquida; e (ii) o pedido de gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. A remuneração líquida mensal disponível ao autor, após o decote dos débitos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários firmados com o Banco-réu, descaracteriza o alegado superendividamento, visto que superior ao limite de R$ 600,00 estabelecido como necessário à preservação do mínimo existencial, art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023. Mantida a decisão nesse ponto.
5. Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada a decisão para conceder a gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.150/2022, art. 3o; CF, arts. 1o, inc. III, 5o, inc. LXXIV e 7o, inc. X; CC, arts. 478 e 480; CDC, arts. 6o, incs. I e V, e 51, inc. IV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o e 833. Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; TJDFT, Agravo de Instrumento, 0725867-45.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/10/2024; TJDFT, Apelação Cível, 0731578-62.2023.8.07.0001, Relator: Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/10/2024.